Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NÃO PROCESSADA PELA AGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.

4 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. A autora, em 08/03/2020, por intermédio da agência ré, adquiriu duas passagens aéreas, de ida e volta, para o Recife-PE, pelo valor de R$ 1.154,16. A viagem foi programada para o dia 24/04/2020, com retorno em 10/05/2020. Todavia, em 21/04/2020, o referido voo foi cancelado por conta da pandemia da covid-19, e a ré disponibilizou a oportunidade de remarcação das passagens. Aduz a autora ainda que remarcou a viagem para o dia 11/09/2020, mediante o pagamento de taxa de R$ 211,20, porém um dia antes do embarque foi surpreendida com a informação de que a reserva não havia sido efetivada, pelo que precisou despender a monta de R$ 2.998,40 para adquirir novas passagens.

5 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Ausência de processamento de remarcação de passagens. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Não obstante o primeiro cancelamento do voo tenha se dado em razão da pandemia (força maior), não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento do contrato na nova data escolhida pela autora. A causa do descumprimento da obrigação foi a ausência de processamento da remarcação das passagens, sem qualquer justificativa, o que representa defeito na prestação do serviço de intermediação. Deve, pois, a ré responder na forma do art. 14 do CDC.

6 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do inadimplemento do contrato. A autora demonstra que, em razão da falha operacional da ré, precisou despender a monta de R$ 2.998,40 para a aquisição de novas passagens (ID. 29021153). Nesse quadro, é devida a correspondente indenização.

7 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de ausência de processamento da aquisição da passagem, e não de cancelamento do voo, não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade.

8 – Danos morais. O cancelamento de passagem que não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. O dano, nesse caso, se limita ao prejuízo material, que já foi reconhecido na origem (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação por danos morais.

9 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J